Tribunal: TCU
Processo: 004.751/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Paulo Roberto Paim Guimaraes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7458/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 1.393/2008, firmado com o Município de São José dos Ausentes/RS e que teve como objeto a construção de doze pontes no município. Considerando que o Tribunal, mediante o Acórdão 3396/2024-TCU-Primeira Câmara , decidiu arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 27.211,03 (valor original de 22/9/2015), a cujo pagamento continuou obrigado o Sr. Paulo Roberto Paim Guimarães, para que lhe possa ser dada quitação; Considerando que o aludido gestor ingressou com expediente denominado "alegações de defesa", no qual manifestou inconformismo em face da aludida deliberação, alegando a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, bem como a ausência de responsabilidade pelo débito; e Considerando que processos de tomada de contas especial arquivados em razão do valor podem ser desarquivados a pedido do responsável, nos termos do art. 199, § 3o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 2o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em desarquivar o presente com processo, nos termos do art. 199, § 3o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 2o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012; e em encaminhar o processo à AudTCE, a fim de que analise os fatos trazidos aos autos e o expediente encaminhado pelo responsável e, na sequência, promova a instrução da matéria, avaliando as medidas preliminares necessárias ao julgamento de mérito do processo, encaminhando-o à deliberação do relator, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 004.751/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Erivelto Sinval Velho (XXX.230.400-XX); e Paulo Roberto Paim Guimaraes (XXX.824.470-XX). 1.2. Recorrente: Paulo Roberto Paim Guimaraes (XXX.824.470-XX). 1.3. Entidades: Município de São José dos Ausentes - RS e Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Fabiano Barreto da Silva (57761/OAB-RS), representando Paulo Roberto Paim Guimaraes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.